Tribunal: STF
Processo: ARE 1346892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O apelante, ao interpor seu recurso, apresentou as razões pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, atendendo, dessa forma, ao disposto no art. 1.010 do CPC. Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.



    2. A autoridade superior, atenta às necessidades do interesse público, mormente quanto à promoção de ações de incremento de segurança pública, detém o poder dever de remover o efetivo necessário ao funcionamento de uma determinada unidade.



    3. A remoção dos policiais militares dar-se-á segundo a conveniência e oportunidade da Administração, nos termos da supremacia do interesse público sobre o privado.



    4. Na hipótese, o ato administrativo questionado expôs os motivos pelos quais a administração removeu o Policial Militar, ora apelado.



    5. Apelo provido.



    6. Inversão do ônus da sucumbência.



    7. Decisão Unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 144, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente